Tribunal: TJES
Processo: 5001182-29.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001182-29.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAN BRAVO FONTES
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001182-29.2019.8.08.0047

RECORRENTE: JUAN BRAVO FONTES

RECORRIDA: VIA VAREJO S/A E OUTRO

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NÃO COMPROVA MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado (id 555670) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 555686). Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em sede de sentença de piso, proferiu-se sentença (id 555659) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, havendo entendido não estarem configurados danos morais indenizáveis. 3. Quanto ao mérito recursal, alega o consumidor haver pago 12 (doze) parcelas referentes à compra de 04 (quatro) pneus que adquiriu junto ao site da recorrida, os quais ainda não recebeu. Informa que precisou comprar novos pneus em razão da demasiada demora na entrega dos produtos por parte da recorrida. No entanto, em que pese as razões recursais, o consumidor não junta às suas razões documentos que comprovem o pagamento das 12 parcelas. Em sede inicial, vislumbra-se apenas um comprovante de pagamento, referente a uma parcela do produto. No entanto, havendo passado o tempo, o consumidor deveria, no mínimo, haver juntado os comprovantes de pagamento referentes às parcelas restantes, como alega, bem como era necessário demonstrar documentalmente a compra dos novos pneus em razão da demora da entrega por parte da recorrida. Sob esses fundamentos, entendo ser forçosa a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo por não encontrar, nos autos, lastro probatório mínimo que indique a verossimilhança das alegações do autor. 4. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada, por seus próprios fundamentos. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.